Tribunal: TJBA
Processo: 8045138-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045138-69.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLODUALDO COSTA DA SILVA Advogado(s): RAFAEL DE JESUS GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de procedimento comum ajuizada por servidor público estadual, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. A demanda visava à condenação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da redução administrativa da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, mesmo após decisão do CNJ sobre o tema e o protocolo de pedidos administrativos pelo autor, sem quitação dos valores retroativos anteriores a junho de 2015. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se é cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, à luz da efetiva alegação e comprovação de redução de verba remuneratória e da escolha adequada da via judicial para obtenção do provimento pretendido. III. Razões de decidir 3. O interesse de agir deve ser verificado em abstrato, bastando a presença da necessidade, utilidade e adequação da medida judicial proposta. 4. A parte autora evidenciou a redução da gratificação e a ausência de pagamento das diferenças, apontando a adequação do pedido de condenação à obrigação de pagar quantia. 5. A decisão extintiva foi proferida sem a observância do contraditório e do dever de intimação para suprimento de eventual vício da inicial, violando os princípios da não surpresa e da primazia da resolução de mérito, conforme os arts. 321 e 10 do CPC. 6. A ausência de esgotamento da via administrativa não configura óbice à propositura da demanda, conforme art. 5º, XXXV da CF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. Caracteriza interesse de agir a postulação judicial de diferenças remuneratórias com base em alegada redução administrativa indevida de gratificação, ainda que pendente tramitação administrativa. 2. É vedada a extinção do processo sem prévia intimação para emenda da petição inicial, quando possível o saneamento." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 10, 19, I, 321. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1261208/BA; STJ, REsp 671.749/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045138-69.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CLODUALDO COSTA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .